Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737848-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEIS EM GARANTIA. ALIENAÇÃO. OBJEÇÃO DO CREDOR. IRRAZOABILIDADE. 1. O art. 50, § 1o, da LRJF dispõe que, na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor. O dispositivo deve ser interpretado em consonância com os fundamentos da recuperação judicial e seu objetivo de viabilizar a preservação da empresa e a superação das suas dificuldades financeiras. 2. A objeção a venda de bens objetos de garantia real deve estar plasmada na finalidade precípua de satisfação dos créditos submetidos à recuperação judicial, o que não se observa no caso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 9o e 10, todos do CPC, defendendo que houve ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, ao argumento de que o prévio contraditório não foi oportunizado ao banco insurgente a fim de se opor à liberação das garantias hipotecárias para venda em prejuízo do credor; c) artigos 505, caput, e 507, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando a existência de preclusão pro judicato, ante a existência de decisão anterior já preclusa e submetida ao TJDFT, de que a alienação dos imóveis hipotecados ao Banco do Brasil somente poderia ser efetivada em leilão judicial após e desde que prévia e expressamente autorizada pelo referido credor. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646- A (ID 63652624). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 7o, 9o e 10, 505, caput, e 507, todos do CPC, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A preclusão pro judicato está prevista no art. 505 do CPC e determina que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Quanto à decisão surpresa, o art. 10 do CPC dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A r. decisão agravada, ao oportunizar ao credor manifestar-se previamente à venda, foi proferida em conformidade com anterior decisão, que condicionou a venda dos referidos bens à autorização do credor hipotecário. Apresentada objeção pelo credor, esta foi rejeitada por ser considerada infundada e desproporcional, o que decorrente do poder decisório do Juiz.” (ID 59285764) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646- A (ID 63652624). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015